Tribunal: STF
Processo: RE 284629
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA
OU CREDITADA, A QUALQUER TÍTULO, A TRABALHADORES AUTÔNOMOS, AVULSOS
E ADMINISTRADORES. LEI Nº 7.787/89. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade
das expressões "autônomos", "avulsos" e "administradores" do inciso
I do artigo 3º da Lei nº 7.787/89, por não estarem compreendidas
entre as fontes de custeio do inciso I do artigo 195 da Constituição
Federal. Inexigibilidade da contribuição. Conseqüência.
Agravo regimental não provido.